Tribunal: TJSP
Processo: 3007478-64.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Corrupção de menores – Prescrição – Ocorrência – Pena em concreto considerada – Menoridade relativa reconhecida – Fluência de tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício – Extinção da punibilidade declarada.

Roubo – Nulidade – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Descrição fática da

Ementa:
Corrupção de menores – Prescrição – Ocorrência – Pena em concreto considerada – Menoridade relativa reconhecida – Fluência de tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória – Prescrição da pretensão punitiva reconhecida de ofício – Extinção da punibilidade declarada.

Roubo – Nulidade – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Descrição fática da conduta satisfatória – Requisitos do art. 41 do CPP observados – Preliminar rejeitada.

Roubo – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenações mantidas – Recursos não providos.

Roubo – Readequação da pena-base – Admissibilidade – Fundamentação insuficiente – Gravidade própria do tipo penal – Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Recurso provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3007478-64.2013.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que são apelantes EWERTON
DE SOUZA SILVA, RENAN FERREIRA DOS SANTOS e ALEX SANDRO ALVES
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, deram
parcial provimento aos recursos para reconhecer a prescrição do delito de corrupção
de menores em relação a Ewerton de Sousa Lima e no mais, mantidas as condenações,
ajustar a reprimenda de Ewerton ao montante de seis anos e cinco meses de reclusão,
em regime fechado, e pagamento de 15 diárias mínimas e para Renan e Alex Sandro
ao montante de 7 anos e cinco meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
15 dias multa. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
2
APELAÇÃO no 3007478-64.2013.8.26.0224 – 6a VARA CRIMINAL
COMARCA DE GUARULHOS/SP
APELANTES: EWERTON DE SOUSA LIMA, RENAN FERREIRA
DOS SANTOS e ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
Corrupção de menores Prescrição Ocorrência Pena em
concreto considerada
Menoridade relativa reconhecida

Fluência de tempo suficiente entre o recebimento da denúncia e a
publicação da sentença condenatória Prescrição da pretensão
punitiva reconhecida de ofício
Extinção da punibilidade
declarada.
Roubo
Nulidade
Inépcia da denúncia
Inocorrência

Descrição fática da conduta satisfatória Requisitos do art. 41 do
CPP observados Preliminar rejeitada.
Roubo Insuficiência probatória Absolvição Inadmissibilidade
Materialidade e autoria suficientemente demonstradas

Condenações mantidas Recursos não providos.
Roubo
Readequação da pena-base
Admissibilidade

Fundamentação insuficiente Gravidade própria do tipo penal
Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
Recurso
provido para esse fim.
VOTO No 142
EWERTON DE SOUSA LIMA, RENAN
FERREIRA DOS SANTOS e ALEXSANDRO ALVES DOS SANTOS
foram condenados, pela r. sentença de fls. 353/360, cujo relatório adota-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
3
como incursos no artigo 157, §2o, incisos I e II, c.c. artigo 14, inciso II, na
forma do artigo 70, todos do Código Penal e artigo 244-B ECA, o primeiro às
penas de sete anos e cinco meses de reclusão e pagamento de quinze diárias
mínimas, em regime inicial fechado; o segundo e terceiro, às penas de oito
anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão e pagamento de dezessete
diárias mínimas, em regime inicial fechado.
Inconformados, recorreram, requerendo,
em resumo, a absolvição pela fragilidade probatória.
Pleiteia, ainda, a Defesa de Renan a
anulação do processo, eis que inepta a denúncia.
Busca a defesa de Ewerton e Alex fixação
da pena-base no mínimo legal e do regime semiaberto para início do
cumprimento de pena. Requer, ainda, seja reconhecida a confissão quanto ao
delito de roubo em relação ao corréu Alex Sandro.
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
369/374 e 426/441).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 458/469).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
4
Inicialmente, observo que ocorreu a
prescrição da pretensão punitiva em relação a Ewerton quanto ao crime de
Corrupção de menores.
Com efeito, os fatos datam de 17 de
setembro de 2012 e a denúncia foi recebida em 18 de novembro de 2014 (fls.
138).
A sentença foi proferida e publicada em
21/08/2019 (fls. 353/359).
Em face da pena imposta para o crime -
um ano - o lapso prescricional incidente é de quatro anos, conforme o artigo
109, inciso V do Código Penal. Todavia, como o apelante era menor de 21
(vinte e um) anos na época do crime, com fundamento no artigo 115 do
Código Penal, o prazo prescricional é reduzido pela metade, ou seja, dois
anos.
Assim, entre o recebimento da denúncia e
a publicação da sentença fluiu o prazo previsto para pretensão punitiva.
Anota-se que em relação aos demais
corréus, em razão da suspensão do processo nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal (fls. 207, 220, 265) (fls. 279 do processo
0011114-16.2018.8.26.0224) a prescrição não se operou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
5
Quanto ao pleito para reconhecimento da
inépcia da denúncia, deve, embora não tenha sido assim nomeado, ser
analisado como preliminar, pois prejudicaria o conhecimento do mérito do
recurso.
Não prospera a alegação de nulidade do
processo.
A denúncia, tal como disciplinado no
artigo 41 do Código de Processo Penal, deve conter a exposição do fato
criminoso, com todas suas circunstâncias, a qualificação do acusado, bem
como a classificação do crime.
No caso em apreço, pela simples leitura da
peça acusatória é possível identificar a descrição, de forma clara e precisa, de
todos os requisitos necessários a viabilizar o pleno exercício do direito de
defesa.
Além disso, em conformidade entre a
conduta imputada, que constituiu crime, e os elementos probatórios iniciais,
de rigor o exame aprofundado em sede de ação penal, de modo que não há
que se falar em falta de justa causa.
As pretensões defensórias são acolhidas
em parte.
Segundo consta da denúncia, no dia 17 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
6
setembro de 2.012, por volta de 01h45, na Rua Paulo Afonso, no 190, Jardim
Monte Carmelo, cidade e comarca de Guarulhos SP, os apelantes, agindo
em concurso e com unidade de desígnios com o menor Werverton Rodrigo
Gomes Barbosa, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$
200,00 pertencente a Silvano Amaral Silva.
Consta, ainda, que, momentos depois, na
mesma rua, no 198, os apelantes tentaram subtrair, para proveito comum,
coisa alheia móvel de propriedade de Angel Abel Blarde Perez.
Consta, por fim, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, os apelantes corromperam ou facilitaram a
corrupção do adolescente Werverton Rodrigo Gomes Barbosa, com ele
praticando os roubos mencionados.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 06/13, laudo pericial de fls. 106/108.
A autoria também é inconteste.
Em solo policial (fls. 20), Ewerton narrou
que estava com os corréus em um bar e, em determinado momento, Renan os
convidou para saírem. Apenas durante o trajeto se deu conta da intenção dos
demais de praticar o roubo. Renan estacionou o veículo e pediu para o
interrogado e Alex aguardassem no veículo. Na sequência chegaram viaturas
de polícia e foram abordados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
7
Em juízo (fls. 300), alterou parcialmente a
versão, relatando que saiu com os demais para comprar bebida alcóolica e em
nenhum momento soube que se realizaria um roubo.
Alex Sandro no contraditório disse que
estava em um bar e foi chamado para praticar um roubo por pessoas que não
conhecia, permaneceu no veículo e Renan desembarcou para cometer o
delito.
Renan, tanto na fase inquisitiva quanto em
juízo, negou a increpação contida na denúncia, disse que negociava seu
automóvel com Alex e deixou com este o veículo. Na data dos fatos, estava
com sua esposa e amigos em local diverso.
O adolescente Weverton Rodrigo Gomes
relatou que saiu do veículo junto com Renan e ambos pularam o portão da
residência, mas o morador da casa visualizou a ação e saiu correndo,
momento em que Renan disparou a arma. Na sequência, chegaram várias
viaturas e por essa razão empreenderam fuga, Renan dispensou a arma em um
matagal.
Tais
considerações
não
merecem
prosperar.
Isto porque a vítima Silvano, em suas
declarações de fls. 129, esclareceu que três indivíduos armados entraram em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
8
sua casa, anunciaram o assalto, um deles lhe deu uma coronhada, subtraíram
a quantia de duzentos reais. Por medo não olhou em seus rostos, razão pela
qual não conseguiu reconhecê-los.
A vítima Angel e a testemunha Thiago
Oliveira Bernardo dos Santos, na fase administrativa (fls. 21 e 22), relataram
que escutaram barulhos e Angel gritou para chamarem a polícia, uma vez que
um indivíduo estava forçando o portão de entrada de sua residência, em
seguida ouviram dois disparos. Não tiveram contato visual com os
roubadores, mas visualizaram o veículo usado pelos criminosos.
Os
milicianos
Rodrigo
Schvartz
e
Fernanda Carneiro da Silveira Oliveira, às fls. 113/114, 116/117 e 280, em
uníssono, dão conta de que receberam comunicação via COPOM acerca de
um roubo e, no local dos fatos, depararam com o veículo Pajero, ocupado por
Alex e Ewerton, no interior da casa estava Weverton e outro indivíduo que
conseguiu fugir. De posse das características do indivíduo suspeito, lograram
êxito em encontrar o apelante, já conhecido nos meios policiais.
Nesse contexto, força convir que a
negativa de Renan remanesceu escoteira nos autos, tanto pelas declarações
das vítimas e testemunhas policiais, quanto pela narrativa apresentada pelos
demais apelantes e adolescente, todas no sentido de que o indivíduo que
empreendeu fuga era mesmo Renan.
Assim,
não
se
verifica
aventada
fragilidade das provas, até porque nossos Tribunais desde há muito vêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
9
conferindo credibilidade às declarações da vítima, em tema de crime
patrimonial, principalmente quando desconhece os réus, de sorte que não teria
qualquer interesse na condenação de inocentes, bem ainda ao depoimento de
policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como
suspeitos ou parciais. Nesse sentido:
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o
patrimônio,
geralmente
praticados
na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes
como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios,
quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na
Delegacia e os depoimentos das testemunhas
colhidos em Juízo.” (AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Min Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. em
09/03/2017, DJe 17/03/2017)
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e
206, 1a parte). Na jurisprudência consolidada desta
Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
10
condenação do réu, notadamente quando ausente
qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos
agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso.” (HC 485.543/SP, Rel. Min Felix
Fischer, Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2015).
O conjunto probatório autoriza também
a condenação pelo delito de corrupção de menores, na medida em que se trata
de crime formal e não se exige para a configuração do delito prova da efetiva
corrupção do menor, entendimento pacificado no E. Superior Tribunal de
Justiça com a edição da Súmula de no 500, conforme se verifica no julgado
que segue.
“A Terceira Seção deste Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF,
submetido ao rito dos recurso repetitivos, firmou
entendimento
no
sentido
de
que
"para
a
configuração do crime de corrupção de menores,
atual art. 244-B do Estatuto da Criança e do
Adolescente, não se faz necessária a prova da
efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de
delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma
visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável
induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
11
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe
1o/2/2012). Tema consolidado na Súmula 500 do
STJ. (HC 436.923/ES, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/05/2018, DJe 22/05/2018).
Nesse
panorama,
incensurável
a
r.
sentença, que derivou pelo desate condenatório.
Todavia,
cabe
reparo
quanto
à
reprimenda.
Em atenção às circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal, fixa-se a pena-base no mínimo legal para ambos
os delitos, afastado o acréscimo, vez que a argumentação utilizada é inerente
à gravidade do tipo.
Incidem as atenuantes da menoridade
relativa de Ewerton e da confissão espontânea em relação a Alex Sandro, no
entanto, ambas não têm o condão de carreá-la aquém do referido patamar, à
míngua de fundamento legal expresso, nos termos da Súmula 231 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça.
Acréscimo de três oitavos devidamente
justificado quanto ao delito de roubo, em decorrência do concurso de agentes
e emprego de arma de fogo, dada a concorrência de majorantes e em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3007478-64.2013.8.26.0224 -Voto no 142
12
das circunstâncias peculiares do caso em concreto com emprego de duas
armas de fogo com numeração suprimida e participação de quatro agentes
criminosos e de um sexto em razão da continuidade delitiva.
Com o reconhecimento do cúmulo formal
de infrações e a aplicação da regra do concurso material, eis que mais
benéfica, ficam definitivamente condenados ao cumprimento de sete anos e
cinco meses de reclusão e pagamento de quinze diárias mínimas. Ewerton,
por sua vez, reconhecida a prescrição do delito de corrupção de menores, fica
definitivamente condenado ao cumprimento de seis anos e cinco meses de
reclusão e pagamento de quinze dias multa.
Quanto ao regime, subsistirá o fechado,
em conformidade com o disposto na r. sentença guerreada, único afeto aos
praticantes da criminalidade violenta, como o roubo armado em comparsaria,
e a atender ao binômio reprovabilidade da conduta e suficiência da sanção
imposta.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso para reconhecer a prescrição do delito de corrupção de menores
em relação a Ewerton de Sousa Lima e no mais, mantidas as condenações,
ajustar a reprimenda ao montante supra.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR